Tribunal: STM
Processo: 7000735-81.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DEFESA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE). FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM. PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE AMPARO LEGAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RESE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que, em Ação Penal Militar pelo crime de falso testemunho (art. 346 do Código Penal Militar), rejeitou os pedidos de extinção da punibilidade do acusado em razão de retratação, de rejeição da denúncia e de absolvição sumária. A defesa, em sede de preliminar, requereu a rejeição da denúncia, a absolvição sumária e o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pleiteou a extinção da punibilidade pela retratação. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há questão preliminar e de mérito em discussão: (i) saber se a denúncia deveria ser rejeitada por ausência dos requisitos legais; (ii) saber se o instituto da absolvição sumária, previsto no Código de Processo Penal comum, é aplicável ao processo penal militar; (iii) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito; e (iv) saber se a retratação apresentada pelo acusado é suficiente para configurar a causa de extinção da punibilidade prevista no § 2º do art. 346 do Código Penal Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia descreveu fatos com indícios de autoria e materialidade, atendendo ao art. 77 do CPPM. Na fase do juízo de prelibação, adota-se o princípio in dubio pro societate, que sustenta a persecução criminal quando presentes os indícios mínimos. 4. O instituto da absolvição sumária, previsto no art. 397 do Código de Processo Penal, não se aplica ao rito processual penal militar, em razão do princípio da especialidade, que afasta a aplicação subsidiária da norma comum por não haver omissão na legislação castrense. 5. O Recurso em Sentido Estrito não possui efeito suspensivo como regra, conforme o art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar. A concessão excepcional desse efeito exige a demonstração dos requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora –, os quais não estão configurados no caso. 6. A retratação apresentada foi considerada insuficiente, pois não afastou as contradições existentes entre os depoimentos prestados em sede inquisitorial e judicial. 7. É prematura a interrupção da ação penal quando a versão eleita como verdadeira na retratação não é suficiente para afastar as dúvidas sobre as narrações fáticas antagônicas. A apuração da veracidade dos fatos não se restringe à versão da testemunha, devendo ser aferida em correlação com as demais provas produzidas na instrução criminal. 8. A retratação do agente, para produzir efeitos como causa extintiva da punibilidade, deve ser realizada antes da sentença e no mesmo processo em que foi prestado o falso testemunho, e não no processo em que se apura o referido crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A denúncia por falso testemunho deve ser recebida quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM, aplicando-se o princípio in dubio pro societate. 2. Não se admite absolvição sumária na Justiça Militar da União, por prevalência do princípio da especialidade. 3. O recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, como regra geral, e para ter efeito suspensivo, em caráter excepcional, é necessário a presença dos requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora. 4. A eficácia da retratação como causa extintiva de punibilidade do crime de falso testemunho (art. 346, § 2º, do CPM) condiciona-se à sua suficiência para revelar a verdade dos fatos de modo inequívoco, devendo ser realizada no mesmo processo em que o depoimento inverídico foi prestado e antes da sentença.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, II, LIV, LXIII; CPM, art. 346, § 2º; CPP, art. 397, IV; CPPM, arts. 3º, a, 77, 78, c, 516, alínea l, e parágrafo único, 518, 520 Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000683-22.2023.7.00.0000/SP, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 25/4/2024; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000751-74.2020.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 11/3/2021; STM, Apelação Criminal nº 7000052-78.2023.7.00.0000, Rel. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 31/10/2023; STM, Apelação Criminal nº 7000680-38.2021.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 23/6/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000735-81.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
ADVOGADO(A): RICARDO MEDRADO DE AGUIAR (OAB RJ233926)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO ACOLHER O
PEDIDO DEFENSIVO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O SEGUNDO PEDIDO
DEFENSIVO, DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
POSTO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CJM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR ORIGINÁRIA
Nº 7000277-04.2024.7.02.0002, EM 11 DE NOVEMBRO DE 2024, E DETERMINAR
A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO
GUIDO AMIN NAVES, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
IMPEDIDO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000735-81.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
ADVOGADO(A): RICARDO MEDRADO DE AGUIAR (OAB RJ233926)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL MILITAR. DEFESA. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO (RESE). FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE AMPARO
LEGAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APLICAÇÃO PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. EFEITO SUSPENSIVO AO RESE. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão
que, em Ação Penal Militar pelo crime de falso testemunho (art. 346 do Código
Penal Militar), rejeitou os pedidos de extinção da punibilidade do acusado em
razão de retratação, de rejeição da denúncia e de absolvição sumária. A defesa,
em sede de preliminar, requereu a rejeição da denúncia, a absolvição sumária e
o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pleiteou a extinção da
punibilidade pela retratação. O Ministério Público Militar manifestou-se pelo
desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão preliminar e de mérito em discussão: (i) saber se a denúncia
deveria ser rejeitada por ausência dos requisitos legais; (ii) saber se o instituto
da absolvição sumária, previsto no Código de Processo Penal comum, é
aplicável ao processo penal militar; (iii) saber se é cabível a concessão de efeito
suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito; e (iv) saber se a retratação
apresentada pelo acusado é suficiente para configurar a causa de extinção da
punibilidade prevista no § 2º do art. 346 do Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia descreveu fatos com indícios de autoria e materialidade,
atendendo ao art. 77 do CPPM. Na fase do juízo de prelibação, adota-se o
princípio in dubio pro societate, que sustenta a persecução criminal quando
presentes os indícios mínimos.
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O instituto da absolvição sumária, previsto no art. 397 do Código de Processo
Penal, não se aplica ao rito processual penal militar, em razão do princípio da
especialidade, que afasta a aplicação subsidiária da norma comum por não
haver omissão na legislação castrense.
5. O Recurso em Sentido Estrito não possui efeito suspensivo como regra,
conforme o art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar. A
concessão excepcional desse efeito exige a demonstração dos requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora –, os quais não estão
configurados no caso.
6. A retratação apresentada foi considerada insuficiente, pois não afastou as
contradições existentes entre os depoimentos prestados em sede inquisitorial e
judicial.
7. É prematura a interrupção da ação penal quando a versão eleita como
verdadeira na retratação não é suficiente para afastar as dúvidas sobre as
narrações fáticas antagônicas. A apuração da veracidade dos fatos não se
restringe à versão da testemunha, devendo ser aferida em correlação com as
demais provas produzidas na instrução criminal.
8. A retratação do agente, para produzir efeitos como causa extintiva da
punibilidade, deve ser realizada antes da sentença e no mesmo processo em que
foi prestado o falso testemunho, e não no processo em que se apura o referido
crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A denúncia por falso testemunho deve ser recebida
quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate. 2. Não se admite absolvição sumária na Justiça Militar
da União, por prevalência do princípio da especialidade. 3. O recurso em
sentido estrito não tem efeito suspensivo, como regra geral, e para ter efeito
suspensivo, em caráter excepcional, é necessário a presença dos requisitos de
cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora. 4. A eficácia da retratação
como causa extintiva de punibilidade do crime de falso testemunho (art. 346, §
2º, do CPM) condiciona-se à sua suficiência para revelar a verdade dos fatos de
modo inequívoco, devendo ser realizada no mesmo processo em que o
depoimento inverídico foi prestado e antes da sentença.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, art. 5º, II, LIV, LXIII;
CPM, art. 346, § 2º; CPP, art. 397, IV; CPPM, arts. 3º, a, 77, 78, c, 516, alínea l,
e parágrafo único, 518, 520
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000683-
22.2023.7.00.0000/SP, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 25/4/2024;
STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000751-74.2020.7.00.0000, Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi, j. 11/3/2021; STM, Apelação Criminal nº 7000052-
78.2023.7.00.0000, Rel. Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
31/10/2023; STM, Apelação Criminal nº 7000680-38.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Celso Luiz Nazareth, j. 23/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não acolher o pedido defensivo de rejeição da denúncia,
por falta de amparo legal. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em rejeitar o pedido
defensivo, de absolvição sumária, por falta de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar o
pleito defensivo de concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa,
para manter a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar Originária nº 7000277-04.2024.7.02.0002, em 11
de novembro de 2024, e determinar a baixa dos autos ao juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa Constituída, em
face da Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000277- 04.2024.7.02.0002, de 11 de
novembro de 2024, que rejeitou os pedidos formulados em sede de Resposta à Acusação de
extinção da punibilidade do crime previsto no art. 346 do Código Penal Militar (CPM) (falso
testemunho), sob o argumento da retratação em juízo do Réu, ora recorrente, com base no art.
346, § 2º, do Código Penal Militar (CPM); de rejeição da Denúncia, com fundamento no art.
78, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e de absolvição sumária do
recorrente, com fulcro no art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP) (evento 77,
DOC2).
O Ministério Público Militar, com base nos fatos apurados no Procedimento de
Investigação Criminal (PIC) nº 7000236- 37.2024.7.02.0002, ofereceu a Denúncia em
desfavor do militar Capitão do Exército PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, dando-o como
incurso no art. 346 do Código Penal Militar (falso testemunho), pelos fatos a seguir descritos:
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Denunciado é Capitão do Exército brasileiro, lotado no Arsenal de Guerra de São Paulo.
Nessa qualidade, o Denunciado foi ouvido, como testemunha, no dia 17 de outubro de 2023,
pelo encarregado do Inquérito Policial Militar nº 7000217- 65.2023.7.02.0002, instaurado
para apurar a subtração de armas de uso restrito do depósito da reserva de armamento da
Seção de Recebimento e Expedição de Material daquela organização militar.
Na oportunidade, o Denunciado declarou, ao ser perguntado
“quantas vezes e em que ocasiões entrou na reserva da [Seção de Recebimento e
Expedição de Material]”
1,
que entrou pela primeira vez no dia do desaparecimento do material”
2.
Ademais, declarou ainda, ao ser perguntado “qual foi a última vez que viu os armamentos
desaparecidos”
3, que “nunca viu os armamentos”
4.
Ocorre que, no dia 20 de agosto de 2024, o Denunciado foi ouvido, perante o Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, na qualidade de testemunha de defesa,
arrolada pelo acusado Rivelino Barata de Sousa Batista, no curso da instrução da Ação Penal
Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, promovida com base no que foi apurado no curso do
Inquérito Policial Militar nº 7000217- 65.2023.7.02.0002.
Naquela ocasião, ao ser perguntado pelo advogado do acusado Rivelino Barata de Sousa
Batista, se
“saberia quantificar, nesses cinco anos que o senhor trabalha no Arsenal de Guerra,
quantas vezes [...] esteve na Seção de Expedição e Recebimento de Material”
5,
respondeu que
“umas duas vezes, a partir do momento em que eu fui designado como fiscal
administrativo S4”
6.
Logo após, perguntado pelo mesmo advogado se
“esteve nesse depósito em algumas dessas vezes acompanhando o Tenente-Coronel
Batista”
7,
respondeu:
“Sim, senhor. Nas situações em que eu [es]tive lá foi justamente acompanhando o
Coronel Batista”
8.
A seguir, ao ser perguntado pelo representante do Ministério Público Militar se
“realizava inspeções [...] nessa Seção de Expedição e Recebimento de Material”
9,
o Denunciado respondeu:
“Sim, senhor. Nós passamos por lá pelo menos duas vezes”
10.
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi-lhe perguntado então:
“Inclusive no depósito onde estavam as armas?”
11
O Denunciado respondeu:
“Sim, senhor. Sim, senhor”
12.
Para que ficasse claro, o representante do Ministério Público Militar indagou ao Denunciado:
“Isso antes do fato ocorrido na Denúncia?”
13
Por ter havido falha na transmissão de som para o Denunciado, a indagação foi ainda
repetida, nos seguintes termos:
“Essas inspeções eram realizadas regularmente, inclusive antes do fato ocorrido na
denúncia?”
14
O Denunciado respondeu:
“Sim, senhor. Para cada inspeção ou visita de autoridade que nós tínhamos aqui, em
todas as vezes a gente passava percorrendo as instalações”
15.
Uma vez mais, foi perguntado ao Denunciado:
“Inclusive nessa Seção de Expedição e Recebimento de Material e nesse depósito?”
16
O Denunciado respondeu:
“Sim, senhor. Pelo menos em duas ocasiões”.
17
Em seguida, ao lhe ser perguntado se
“já tinha visto esse armamento”
18 ,
o Denunciado respondeu:
“Sim, senhor”
19.
Para que não restassem dúvidas, foi-lhe perguntado ainda:
“Esse armamento que foi subtraído, o senhor já tinha visto então essas .50 lá? [...] O
senhor já tinha visto ali no chão do depósito?”
20
O Denunciado respondeu novamente:
“Sim, senhor”
21.
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A evidente incompatibilidade entre o que dissera o Denunciado no curso do Inquérito Policial
Militar nº 7000217-65.2023.7.02.0002 e o que acabara de ser dito perante o Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, levou o representante do Ministério Público
Militar a questionar o Denunciado expressamente sobre os pontos de contradição
22.
O magistrado que conduzia a audiência, por sua vez, ao constatar a evidente divergência entre
o que fora dito na fase inquisitorial e o que fora declarado na instrução criminal, chegou a
dizer ao Denunciado:
“A versão do senhor é completamente antagônica – a que o senhor está prestando
agora – do que o senhor prestou na fase inquisitiva. O senhor tem que decidir: qual que
é a versão correta? O senhor mentiu agora ou o senhor mentiu [...] na fase
investigativa? Que é completamente distinta. O senhor é um capitão do Exército.
Prestou o juramento de dizer a verdade. O senhor tem que dizer a verdade, sob [pena
de] o senhor responder pelo crime de falso testemunho. Então qual versão é correta:
agora ou a que o senhor prestou na fase inquisitiva, que é completamente distinta?”
23
Mesmo diante dos questionamentos do Ministério Público Militar e do Juízo, o Denunciado,
de forma inconvincente e hesitante, não esclareceu os pontos controversos do seu depoimento.
Observe-se que, em nenhum momento do seu testemunho em juízo, o Denunciado afirmou
estar se retratando do que dissera no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000217-
65.2023.7.02.0002, o que poderia ser interpretado em seu favor, em razão da regra inscrita no
parágrafo 2º do artigo 346 do Código Penal Militar.
Além disso, nada há no teor das declarações prestadas por ele em juízo que indique que teria
faltado com a verdade como testemunha do procedimento investigatório e que teria dito a
verdade como testemunha de defesa do acusado Rivelino Barata de Sousa Batista.
Ao contrário, não só os mencionados trechos do depoimento prestado em 20 de agosto de
2024, que não se coadunam sequer com as declarações proferidas pelo Tenente-Coronel
Rivelino Barata de Sousa Batista no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000217-
65.2023.7.02.0002
24, como o comportamento do Denunciado na oportunidade, evidenciam ter
ele mentido ao ser ouvido perante o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar.
Inequívoco, portanto, que, ao mentir em juízo, na qualidade de testemunha arrolada pelo
acusado Rivelino Barata de Sousa Batista, no curso da instrução da Ação Penal Militar nº
7000059-73.2024.7.02.0002, o Denunciado praticou o delito inscrito no artigo 346 do Código
Penal Militar (“Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, como testemunha, perito,
tradutor ou intérprete, em inquérito policial, processo administrativo ou judicial, militar”),
sublinhando-se, por relevante, que, na ocasião, prestou expressamente o compromisso de dizer
a verdade
25.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar vem oferecer denúncia contra Pedro Henrique
de Oliveira, pela prática do crime previsto no artigo 346 do Código Penal Militar (falso
testemunho), para que seja ele processado, julgado e, ao final, condenado às sanções previstas
na lei penal militar.
Por relevante, requer o Ministério Público Militar que, após o curso regular da instrução
criminal, o julgamento deste feito fique sobrestado até a sentença a ser proferida pelo Juízo da
2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar na Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002
26 (APM nº 7000277-04.2024.7.00.0000, evento 1, INIC1).
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na Resposta à Acusação, a Defesa, em 28 de outubro de 2024, requereu os
seguintes pedidos:
[...]
1. Seja decretada a extinção da punibilidade do ora réu, tendo em vista a retratação realizada
(eventos nº 711 e 758 da Ação Penal Militar – Procedimento Ordinário nº 7000059-
73.2024.7.02.0002) antes da prolação da sentença no processo principal, com base no §2º do
artigo 346 do Código Penal Militar;
2. Seja rejeitada a denúncia, tendo em vista a extinção da punibilidade do ora réu, com base
na alínea “c” do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar.
3. Caso esse Douto Juízo não entenda possível a rejeição da denúncia, seja o acusado
absolvido sumariamente nos termos do inciso IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal.
[...] (evento 43, DOC1).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, Dr. Vitor
de Luca, em Decisão (evento 62, DOC1), proferida em 11 de novembro de 2024, rejeitou os
pedidos formulados em sede de Resposta à Acusação, pela Defesa Constituída, nos seguintes
termos:
Em que pese a preliminar defensiva alegada, não há qualquer mácula na denúncia ofertada,
em 07 de setembro de 2024, pelo Parquet das Armas. Os fatos foram descritos de modo claro e
coerente, sem quaisquer contradições ou generalizações, sendo apresentados os indícios de
autoria e materialidade delitiva, que ensejou o recebimento da exordial por este Juízo. Os
requisitos da peça pórtico, dispostos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar, foram
rigorosamente cumpridos, permitindo-se o pleno exercício do direito de defesa técnica.
Outrossim, na data do recebimento da exordial, não teria ocorrido a suposta causa extintiva
de punibilidade alegada pela Defesa.
Não acolho, pois, a preliminar de rejeição da denúncia, eis que a peça pórtico foi ofertada de
acordo com o disposto no art. 78 do Código de Processo Penal Militar, a contrario sensu.
No que se refere à absolvição sumária do acusado, prevista no art. 397, IV, o Código de
Processo Penal, c/c art. 3º, “a”, do Código de Processo Penal Militar, baseada no art. 346,
§2º, do Código Penal Militar, tal pleito não deve ser acolhido. Malgrado a Defesa de Pedro
Henrique de Oliveira tenha indicado que o réu dos presentes autos se retratou nos autos da
ação penal militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, em que foi ouvido como testemunha de
Defesa do acusado Tenente-Coronel Rivelino Barata de Souza Batista, em duas ocasiões, nos
dias 20 de agosto e 23 de outubro de 2024, não há como afirmar, a priori, que os depoimentos
prestados em juízo são verdadeiros e que a oitiva em sede pré-processual, datada de 17 de
outubro de 2023, é falsa. Para fazer jus à causa extintiva da punibilidade da retratação, a
testemunha, antes da sentença no processo em que, porventura mentiu, negou ou calou a
verdade, precisa rechaçar o que houvera dito anteriormente, se apresentou afirmações falsas,
pactuando com a verdade, ou declarar a verdade que não disse anteriormente, tendo a
omitido.
O fato de um dos acusados da ação penal militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, o Tenente-
Coronel Rivelino Barata de Souza Batista, ter apresentando certas falas convergentes às
prolatadas por Pedro Henrique de Oliveira, em especial no que se refere à questão das idas ao
depósito da Seção de Recebimento e Expedição de Material do Arsenal de Guerra de São
Paulo, é insuficiente para o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade delineada no
art. 346, §2º, do Código Penal Militar. Há de se verificar que o referido Oficial Superior, como
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

réu, não está obrigado a falar a verdade, em razão dos princípios do direito ao silêncio (art.
5º, LXIII, da CRFB) e da não autoincriminação. Outrossim, trata-se de testemunha arrolada
pelo supracitado Tenente-Coronel, ocorrendo, em tese, interesse na congruência das versões.
Por fim, ainda não restou esclarecido se PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA teria falado a
verdade em juízo. Acrescente-se que em seu último depoimento prestado em juízo, o acusado
pediu para retificar a primeva declaração propalada diante desta Justiça Especalizada. O
depoimento prestado em inquérito policial militar, na data de 17 de outubro de 2023, é
completamente distinto ao da inquirição de 20 de agosto de 2024. Outrossim, este possui
pontos divergentes dos narrados em 23 de outubro de 2024 na sede deste Juízo. O
comportamento claudicante do acusado como testemunha nas duas etapas da persecução
penal militar retratada nos autos de nº 7000059-73.2024.7.02.0002 revela, por si só, ser
prematura a interrupção da presente ação penal militar nesta etapa processual para a edição
de uma sentença de mérito.
Diante do exposto, rejeito o pedido defensivo.
A Defesa foi intimada da referida Decisão em 12 de novembro de 2024.
Inconformada, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito no dia 15 de novembro de
2024 (APM nº 7000277-04.2024.7.00.0000, eventos 70 e evento 77, DOC1).
Nas Razões de Recurso, requereu, em síntese, em sede liminar, a concessão do
efeito suspensivo do presente recurso para sobrestar a ação penal militar originária, com base
no preenchimento dos requisitos cautelares de fumus boni iuris e de periculum in mora. Além
disso, no mérito, pugnou pela reforma da decisão, objeto do presente recurso, alegando falta
de amparo legal e afronta aos princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal de 1988 (CF/1988); do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da
CF/1988) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/1988). Por
consequência, pleiteou a declaração da extinção da punibilidade, com base na retratação
realizada na APM nº 7000059-73.2024.7.02.0002 (evento 711, DOC1 e evento 758, DOC1),
com fulcro no art. 346, § 2º, do CPM; a rejeição da Denúncia, com fundamento no art. 78,
alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e, como pedido alternativo, a
absolvição sumária do recorrente, com fulcro no art. 397, inciso IV, do Código de Processo
Penal (CPP) (evento 77, DOC2).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar (MPM) pugnou para que seja
negado efeito suspensivo ao presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja
desprovido por falta de amparo legal (evento 79, DOC1).
Em Juízo de Retratação, o Magistrado manteve os fundamentos da Decisão
recorrida, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos ao Superior
Tribunal Militar (STM) (evento 82, DOC1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. LUCIANO
MOREIRA
GORRILHAS,
Subprocurador-Geral
de
Justiça
Militar,
opinou
pelo
conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso, para que seja mantida a
decisão discutida (evento 8, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente recurso é tempestivo, pois interposto no prazo previsto no art. 518
do CPPM; é cabível, pois se enquadra na hipótese delineada no art. 516, alínea “l”, do CPPM
e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
1. PRELIMINAR
1.1. Do efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, em sede liminar.
A Defesa alegou, nas razões recursais, que, apesar dessa espécie de recurso não
ter efeito suspensivo, conforme alude o art. 516, parágrafo único, do CPPM, estão presentes
os requisitos de cautelaridade – fumus bonis iuris e o periculum in mora–no caso em
discussão e, com base nisso, fundamentou o seu pedido liminar de efeito suspensivo ao
presente recurso.
Por óbvio, deixei de examinar o pleito em sede liminar, por entender faltar
amparo legal para considerar a suposta alegação de cautelaridade, como exposto a seguir.
Quanto à configuração do fumus bonis iuris, a Defesa correlacionou com as
retratações realizadas nos autos com o enquadramento da hipótese do art. 346, § 2º, do CPM,
alegando ser suficiente para ensejar a causa de extinção de punibilidade do crime de falso
testemunho, previsto no art. 346, caput, do CPM, pois considera evidente a fumaça do bom
direito para concessão liminar do efeito suspensivo deste recurso em sentido estrito.
Em relação ao periculum in mora, justificou que, caso tal peça recursal não
tenha efeito suspensivo de forma liminar, a ação penal militar originária continuaria
tramitando e traria consequências desastrosas e de difícil reparação para o Réu, ora
Recorrente, além disso, apontou que haveria um retrabalho para as partes, juízo a quo e ad
quem e, a depender da decisão da Corte Castrense, os atos processuais realizados na 1ª
instância seriam perdidos.
Por fim, fundamentou o pedido liminar nos princípios da legalidade, da
eficiência, da celeridade e economia processual e da dignidade da pessoa humana.
A tese da Defesa torna-se superada quando se examina o caso em tela e detecta-
se que os requisitos de cautelaridade não estão presentes e que, portanto, inexiste amparo
legal para o acolhimento do pedido liminar de efeito suspensivo ao presente recurso em
sentido estrito.
O fumus boni iuris é um pressuposto cautelar que está diretamente relacionado
ao direito pretendido e a sua plausibilidade diante da situação fática e jurídica posta; por sua
vez, o periculum in mora já indica a necessidade de resguardar liminarmente o direito
suscitado, evitando o prejuízo irreparável que o ato impugnado pode gerar ao pretendente da
ação.
Na situação fático-jurídica posta não há elementos essenciais que caracterizem
os requisitos de cautelaridade que justifiquem o deferimento do pleito liminar de efeito
suspensivo deste recurso.
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese da defesa de que houve retratação dos fatos neste caso em concreto não
está evidente e a matéria a ser examinada se confunde com o mérito, portanto os elementos
fáticos e jurídicos trazidos ao presente feito não configuram a fumaça do bom direito e não
justificam a concessão de efeito suspensivo a este recurso.
Atrelado a isso, não há periculum in mora demonstrado, uma vez que não
houve caracterização de fumaça do bom direito a ser resguardado e possíveis prejuízos
advindos da tramitação regular da ação penal militar originária.
Diante disso, no contexto fático-jurídico apresentado, constata-se que os
requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – não estão configurados
para a concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso posto.
Portanto, a preliminar de efeito suspensivo do recurso em sentido estrito não se
coaduna, neste caso, com os princípios da legalidade, da eficiência, da celeridade e economia
processual e da dignidade da pessoa humana, como atrelou a tese da Defesa, uma vez que não
houve demonstração dos elementos essenciais de cautelaridade que justifiquem o
acolhimento do pleito liminar, devendo a ação penal militar originária seguir o seu trâmite
regular, de acordo com o que dispõe o art. 516, parágrafo único, do CPPM.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, impõe-se o desprovimento do presente recurso.
2.1. Pleito defensivo pela rejeição da denúncia
A defesa sustenta a tese que não estão preenchidos os requisitos do art. 77 do
CPPM, devendo a Denúncia ser rejeitada de acordo com o art. 78, alínea “c”, do CPPM.
A rejeição da denúncia pode ser considerada uma decisão de mérito,
especialmente, quando ocorre por falta de condição da ação ou justa causa. A rejeição de
mérito ocorre quando o juiz analisa o conteúdo da denúncia e verifica que não há fundamento
para a ação penal. É uma decisão definitiva que transita em julgado material, ou seja, impede
que a mesma ação seja proposta novamente.
No caso em tela, detecta-se que os fatos descritos na denúncia apresentam
indícios de autoria e materialidade delitiva, estando preenchidos os requisitos apontados no
art. 77 do CPPM (evento 1, DOC1).
Na fase do juízo de prelibação, adota-se o princípio in dubio pro societate, no
qual presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, a persecução criminal é
imposta.
Neste sentido, julgado deste egrégio Superior Tribunal Militar:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALSO TESTEMUNHO. ART. 346 DO CPM. REQUISITOS.
ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO DO
RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise da intenção do denunciado, quanto às afirmações prestadas em juízo, na condição
de testemunha compromissada, deverá ser procedida no curso da regular instrução criminal,
na qual lhe serão asseguradas as garantias da ampla defesa e do contraditório.
A denúncia apresentada perante o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar descreve com clareza as circunstâncias do fato criminoso, com a indicação
qualificada do suposto infrator, o tempo e o lugar do seu cometimento, bem como as razões
de convicção da autoria, preenchendo, assim, de forma incontestável, os requisitos dos arts.
77 e 78 do CPPM.
No juízo de prelibação, vige o princípio in dubio pro societate, em relação ao qual, presente
a materialidade e diante dos indícios mínimos de autoria, a persecutio criminis se impõe.
Provido o recurso ministerial para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia
ofertada, com o regular processamento do feito na instância de origem. Decisão
majoritária. (STM - Recurso em Sentido Estrito nº 7000683-22.2023.7.00.0000. Relator
Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 25/4/2024, Data de
Publicação: 14/6/2024) (Grifos nossos).
Na denúncia da Ação Penal Militar originária, os fatos descritos trazem os
indícios de autoria e de materialidade de forma embrionária, para a persecução criminal,
sobre o cometimento do suposto crime de falso testemunho, previsto no art. 346, caput, do
CPM; portanto, resta provado que estão preenchidos os requisitos do art. 77 do CPPM,
afastando a hipótese de rejeição de denúncia, elencada no art. 78, alínea “c”, do CPPM, pois
não se encontra extintiva a punibilidade.
Inclusive, em sede de juízo de retratação, o ilustre Juiz a quo pontuou com
evidente pertinência que, na data do recebimento da Exordial, ainda não teria ocorrido a
suposta causa extintiva de punibilidade.
2.2. Quanto ao pedido de absolvição sumária.
A defesa requereu a absolvição sumária, com base no art. 396, inciso IV, do
Código de Processo Penal, caso a Corte Castrense não entenda pela rejeição da denúncia.
Em termos simples, a "absolvição sumária" com base no art. 397, inciso IV do
Código de Processo Penal (CPP) é uma decisão do juiz que encerra o processo rapidamente,
antes mesmo que ele chegue à fase de instrução (onde as provas são produzidas e as
testemunhas são ouvidas). Isso acontece porque o juiz já tem certeza de que o réu não deve
ser condenado.
É uma forma de o juiz julgar o caso de forma antecipada, sem a necessidade de
produzir todas as provas e realizar um longo processo. Ela é uma exceção à regra de que o
processo deve seguir todas as suas fases, garantindo celeridade e economia processual.
Se a defesa do acusado, ao apresentar a "Resposta à Acusação" (defesa prévia),
demonstrar de forma clara e inequívoca que o agente se retratou nos moldes da lei e que essa
retratação é uma causa de extinção da punibilidade (por exemplo, em um processo por
calúnia onde a retratação foi feita validamente), o juiz deverá proferir uma sentença de
absolvição sumária, com fundamento no art. 397, inciso IV, do CPP, reconhecendo a extinção
da punibilidade pela retratação.
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à absolvição sumária, o entendimento desta Corte Castrense é que não
se aplica aos processos no âmbito da Justiça Militar.
A sistemática jurídica do processo penal militar é específica e afasta a matéria
militar da aplicação do regramento processual penal comum, portanto é inexistente lacuna no
direito processual penal militar que justifique a aplicação da absolvição sumária, o que afasta
os ideais que sustentam e chancelam a aplicação do princípio da especialidade neste contexto
fático-jurídico.
O egrégio Superior Tribunal Militar se posiciona neste sentido, conforme
julgados abaixo:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE
DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO.
PATRIMÔNIO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CRIME
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 397, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Empresa interessada em participar de licitação promovida pela Administração Militar, que,
em conluio com o funcionário público civil, falsifica atestados de capacidade técnica, com a
nítida finalidade de iludir a Administração Militar, incorre, em tese, nos crimes de falsidade
ideológica e de uso de documento falso, previstos nos arts. 312 e 315 do CPM, e deve ser
processada e julgada na Justiça Militar da União, em virtude da potencialidade lesiva contra
a ordem Administrativa Militar, por força do art. 9º, incisos II e III, alínea a, do CPM.
Precedentes na jurisprudência desta Corte Castrense.
Os crimes descritos nos arts. 312 e 315 do CPM são formais e de perigo abstrato, assim, a
exclusão da empresa licitante do certame, após a descoberta da fraude, não impede a
caracterização dos delitos. Impossibilidade de aplicação da absolvição sumária, prevista no
art. 397, inciso III, do CPP, ante a inexistência de omissão na lei adjetiva castrense, bem
como pela incidência do princípio da especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime. (STM - Recurso em Sentido Estrito nº 7000751-
74.2020.7.00.0000, Relator: ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 11/3/2021,
Data de Publicação: 23/3/2021) (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DEFENSIVA.
CABIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
DECISÃO DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO RECURSAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR MINISTERIAL. CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO
CPM). RECONHECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE DA
TIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397 DO CPP). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
INVIABILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. JURISDIÇÃO PENAL CASTRENSE. MATÉRIA IMBRICADA COM O
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. REFORMADA A SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR
MAIORIA. [...] A considerar o entendimento do magistrado a quo, de absolver sumariamente
o acusado com base na inovação legislativa ordinária, qualquer mudança no Código de
Processo Penal e na legislação processual penal comum implicará mudança indiscriminada
no Código de Processo Penal Militar, o que não se pode admitir em observância à índole do
processo penal castrense. Provido o apelo para reformar a sentença impugnada e determinar
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal. Decisão
por maioria (STM - Apelação Criminal nº 7000052-78.2023.7.00.0000, Relatora ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Data de Julgamento: 31/10/2023, Data de
Publicação: 5/4/2024) (Grifos nossos).
Desse modo, esta Corte Castrense considera que a instrução criminal militar é o
meio hábil ao exame das provas, para que o Conselho de Justiça forme sua convicção a
respeito do crime imputado ao denunciado, em todas as suas peculiaridades; portanto, a ação
penal militar deverá percorrer o trâmite processual penal militar regular para a apuração dos
fatos imputados ao Réu.
2.3. Quanto ao pedido de extinção de punibilidade mediante a retratação.
No caso em exame, a Defesa requereu a extinção de punibilidade do Réu, ora
Recorrente, mediante a retratação sobre o crime de falso testemunho, com base no art. 346, §
2º, do CPM, a qual foi formalizada por escrito na Ação Penal Militar (APM) de nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, evento 711. No dia 23 de outubro de 2024, compareceu em juízo para
realização da retratação de seu depoimento realizado nessa APM mencionada, conforme
consta nos documentos juntados nos eventos 587, 758 e 798.
A situação fática do suposto crime de falso testemunho, previsto no art. 346 do
CPM, imputado ao Réu, conforme descrito na Denúncia que ensejou a Ação Penal Militar
originária nº 7000277-04.2024.7.02.0002, iniciou no seu depoimento, como testemunha,
realizado no dia 17 de outubro de 2023, no IPM nº 7000217- 65.2023.7.02.0002, instaurado
para apurar a subtração de armas de uso restrito do depósito da reserva de armamento da
Seção de Recebimento e Expedição de Material daquela organização militar.
Naquela oportunidade, ouvido pelo encarregado, na qualidade de testemunha,
foi perguntado ao Recorrente “quantas vezes e em que ocasiões entrou na reserva da Seção de
Recebimento e Expedição de Material” e ele respondeu: “entrou pela primeira vez no dia do
desaparecimento do material”. Ademais foi indagado: “qual foi a última vez que viu os
armamentos desaparecidos”; respondeu que “nunca viu os armamentos”.
Na Ação Penal Militar de nº 7000059-73.2024.7.02.0002, a qual está
diretamente atrelada aos fatos apurados no IPM nº 7000217- 65.2023.7.02.0002, o ora
Recorrente foi arrolado como testemunha de defesa do acusado Rivelino Barata de Sousa
Batista e ouvido no dia 20 de agosto de 2024.
Quando foi perguntado pelo advogado desse Acusado se “saberia quantificar,
nesses 5 (cinco) anos que o senhor trabalha no Arsenal de Guerra, quantas vezes [...] esteve
na Seção de Expedição e Recebimento de Material”, respondeu que “umas duas vezes, a
partir do momento em que eu fui designado como fiscal administrativo S4”. Ademais, foi
indagado: “esteve nesse depósito em algumas dessas vezes acompanhando o Tenente-Coronel
Batista”; respondeu que “Sim, senhor. Nas situações em que eu estive lá foi justamente
acompanhando o Coronel Batista” (evento 587, DOC1 a evento 587, DOC6 ).
Além disso, o Presentante do Ministério Público Militar (MPM) perguntou ao
ora Recorrente se “realizava inspeções [...] nessa Seção de Expedição e Recebimento de
Material”; respondeu “Sim, senhor. Nós passamos por lá pelo menos duas vezes”. Continuou
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a ser perguntado “Inclusive no depósito onde estavam as armas?”, respondeu dizendo “Sim,
senhor. Sim, senhor” (evento 587, DOC1 a evento 587, DOC6 ).
Com isso, o Presentante do MPM perguntou “Isso antes do fato ocorrido na
Denúncia?”, e, por falhas na transmissão de som para o ora Recorrente, foi formulada a
pergunta da seguinte forma: “Essas inspeções eram realizadas regularmente, inclusive antes
do fato ocorrido na denúncia?; respondeu “Sim, senhor. Para cada inspeção ou visita de
autoridade que nós tínhamos aqui, em todas as vezes a gente passava percorrendo as
instalações” (evento 587, DOC1 a evento 587, DOC6 ).
As perguntas formuladas pelo presentante do MPM continuaram: “Inclusive
nessa Seção de Expedição e Recebimento de Material e nesse depósito?: o ora Recorrente
respondeu: “Sim, senhor. Pelo menos em duas ocasiões”. Ademais, foi perguntado “já tinha
visto esse armamento” e foi respondido “Sim, senhor”. Além disso, continuou a
indagação: “Esse armamento que foi subtraído, o senhor já tinha visto então essas .50
lá? [...] O senhor já tinha visto ali no chão do depósito?: o ora Recorrente respondeu “Sim,
senhor” (evento 587, DOC1 a evento 587, DOC6 ).
Com isso, o Juiz e o Presentante do MPM detectaram que nos depoimentos
realizados no IPM nº 7000217- 65.2023.7.02.0002 e na Ação Penal Militar correlata de nº
7000059-73.2024.7.02.0002, na apuração sobre os mesmos fatos e circunstâncias, houve
versões diferentes e antagônicas descritas pelo ora Recorrente e lhe foi questionado onde
estava a versão verdadeira dos fatos, se no depoimento do IPM mencionado ou na APM
correlacionada.
Segundo as informações descritas na denúncia, o ora Recorrente não conseguiu
esclarecer e convencer com seus argumentos, em razão de diversos pontos contraditórios
apontados nas versões questionadas e mencionadas.
Tais fatos desencadearam a apuração do crime de falso testemunho, previsto no
art. 346 do CPM, na Ação Penal Militar originária nº 7000277-04.2024.7.02.0002.
Na situação fático-jurídica posta, verifica-se que a retratação escrita e a
realizada em juízo não foram suficientes e não alcançaram seu objetivo, pois apresentou uma
das versões de cada fato retratado para demonstrar a veracidade dos fatos relevantes na
persecução penal (evento 711, DOC1, evento 758, DOC1 e evento 798, DOC1).
Isso ocorreu (em relação aos fatos passarem na Seção de Recebimento,
Expedição de Material antes da denúncia dos fatos e avistamento “das armas .50” subtraída
da seção mencionada) quando confirmou, na retratação em juízo, a versão apresentada no
depoimento dos fatos (evento 798, DOC1).
Assim, também, relativa ao fato “acompanhamento, em visitas, das autoridades
à Seção de Recebimento e Expedição de Material”, quando alterou a versão do depoimento
como testemunha, arrolada pelo acusado Rivelino Barata de Sousa Batista, na Ação Penal
Militar de nº 7000059-73.2024.7.02.0002, ocorrida no dia 20 de agosto de 2024, no momento
da retratação em juízo, para informar que, toda vez que recebiam visitas, percorria todo o
quartel e que não acompanhava as autoridades na visita, e, sim, passava na seção apontada,
acompanhado do acusado Rivelino Barata de Sousa Batista, verificando e preparando o setor
para o recebimento de visitas ((evento 787, DOC1 e evento 798, DOC1).
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aqui assiste razão ao Juízo a quo, quando decidiu afastar as retratações
apresentadas nos autos, como sendo suficientes para alcançar a veracidade dos fatos, nos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se que o juízo de valor, em busca da verdade real dos fatos, relativo à
versão apresentada como retratação da testemunha deve estar correlacionado com as demais
provas produzidas nos autos, como é preceituado na sistemática processual militar.
Vale ressaltar que a verdade real dos fatos não se restringe à versão apresentada
pela testemunha, e, sim, na reunião de provas constantes na instrução criminal. Portanto,
apurar a veracidade dos fatos isoladamente, mediante a versão que a testemunha traz aos
autos, pode se tornar temerário ao deslinde do feito.
No exame das retratações apreciadas, houve ponderação de forma razoável e
proporcional quando as considerou insuficientes para apontar a veracidade dos fatos,
baseando-se nos princípios do direito ao silêncio e da não autoincriminação aplicados ao
acusado (art. 5º, LXIII da Constituição Federal de 1988), e, também, associado ao
depoimento da testemunha ora Recorrente; o que ressalta a possibilidade de uma falsa
impressão na busca da verdade real dos fatos trazida pela versão isolada apresentada pela
testemunha.
Com isso, verifica-se que a retratação deve afastar a temeridade na atividade
jurisdicional em todos os seus vetores, contribuindo para que a persecução penal atinja o seu
objetivo de fazer valer o direito, resguardando as relações sociais e a segurança jurídica no
Estado Democrático de Direito.
A retratação é considerada suficiente quando aponta a veracidade dos fatos e
afasta as dúvidas existentes. Além disso, deve ser realizada dentro do processo onde houve as
versões contraditórias e não no processo que apura o crime de falso testemunho. Neste
sentido, a jurisprudência da Corte Castrense no julgado abaixo:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE MÃO PRÓPRIA.
CRIME FORMAL. RESULTADO. MERO EXAURIMENTO. TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE
AMIZADE COM O RÉU. IRRELEVÂNCIA NO PROCESSO PENAL MILITAR. OBRIGAÇÃO
DE PRESTAR O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE. DEPOIMENTO. FATO
JURIDICAMENTE RELEVANTE. POTENCIALIDADE LESIVA. CONFIGURAÇÃO DO
DELITO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA. RETRATAÇÃO DO AGENTE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÕES
UNÂNIMES.
1. O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO ENCONTRA-SE DELINEADO NO ART. 346
DO CPM E CONSISTE NO FATO DE O AGENTE FAZER AFIRMAÇÃO FALSA,
NEGAR OU CALAR A VERDADE, COMO TESTEMUNHA, EM IPM, PROCESSO
ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. TRATA-SE DE CRIME DE MÃO PRÓPRIA, QUE
SOMENTE PODE SER COMETIDO PELA TESTEMUNHA, E CRIME FORMAL, EM
QUE A LEI PENAL MILITAR DESCREVE UMA AÇÃO EM QUE O RESULTADO É
MERO EXAURIMENTO DO DELITO, CONSUMANDO-SE COM O TÉRMINO DO
DEPOIMENTO, NO QUAL RESTOU CONSIGNADA A VERSÃO INVERÍDICA DA
TESTEMUNHA.
2. NO PROCESSO PENAL MILITAR VIGORA A REGRA DE QUE QUALQUER PESSOA
PODERÁ DEPOR COMO TESTEMUNHA (ART. 351 DO CPPM), CABENDO AO JUÍZO
A VALORAÇÃO DA PROVA. A QUALIDADE DE AMIGO DO RÉU, ALEGADA PELO
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELANTE, NÃO LHE IMPEDIRIA DE DEPOR E MUITO MENOS EXIMIR-LHE-IA
DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE SOBRE O
QUE SOUBESSE E LHE FOSSE PERGUNTADO (ART. 352 DO CPPM).
3. A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO NÃO EXIGE O DANO
EFETIVO, BASTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO AGENTE. O
DEPOIMENTO
RECAIU
SOBRE
FATO
JURIDICAMENTE
RELEVANTE AO
DESLINDE DO PROCESSO, SENDO, INCLUSIVE, PONDERADO PELO COLEGIADO
PARA A FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO, RESTANDO CONFIGURADO O
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO.
[...]
5. A RETRATAÇÃO DO AGENTE OU A DECLARAÇÃO DA VERDADE, PARA QUE
PRODUZAM EFEITOS COMO CAUSAS EXTINTIVAS DA PUNIBILIDADE, NOS
TERMOS DO § 2º DO ART. 346, DEVEM SER REALIZADAS ANTES DA SENTENÇA E
NO MESMO PROCESSO EM QUE FOI PRESTADO O FALSO TESTEMUNHO, E NÃO
PERANTE O JUÍZO EM QUE O AGENTE FOI DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO
REFERIDO CRIME.
6. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE. (STM -
Apelação Criminal nº 7000680-38.2021.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth.
Data de Julgamento: 23/6/2022, Data de Publicação: 15/8/2022) (Grifos nossos).
No caso em exame, detecta-se que as retratações não foram suficientes, sendo
necessária a apuração das narrações fáticas antagônicas, uma vez que a versão eleita como
verdadeira nos atos de retratação não afastou as dúvidas sobre determinados aspectos
contidos nas versões contrapostas. Nesse momento processual, seria prematura uma decisão
fora dos parâmetros adotados pelo Juízo a quo.
Desse modo, não há violação ao princípio da legalidade, do devido processo
legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, uma vez que o Juízo a quo
examinou as retratações atrelando-as normas vigentes no processo penal militar, ao princípio
da verdade real e à aplicação, de forma reflexa, do direito ao silêncio e da não
autoincriminação, tudo de forma razoável e proporcional.
Diante disso, as retratações apresentadas pela Defesa nos documentos juntados
na Ação Penal Militar de nº 7000059-73.2024.7.02.0002, nos eventos evento 711,
DOC1, evento 758, DOC1 e evento 798, DOC1, não devem ser acolhidas como causa
extintiva de punibilidade do crime de falso testemunho, conforme art. 346, § 2º, do CPM.
No caso em tela, as retratações escritas e em juízo não foram suficientes para
esclarecer todos os pontos trazidos na versão eleita como verdadeira pelo ora Recorrente, e
por isso, fica mantida a decisão que rejeitou o pedido de retratação como causa extintiva de
punibilidade, conforme o art. 346, § 2º, do CPM.
Por fim, a decisão exarada nos autos da Ação Penal Militar originária nº
7000277-04.2024.7.02.0002, de 11 de novembro de 2024, deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto pela Defesa,
ao qual nego provimento para manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar originária nº
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000277-04.2024.7.02.0002, em 11 de novembro de 2024, determinando a baixa dos autos ao
Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377575v8 e do código CRC fd048b96.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 05/11/2025, às 11:19:32
1. V. trecho presente na 27ª e na 28ª linha da folha eletrônica 8 do item 5 do evento 194 dos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000217- 65.2023.7.02.0002 (v. folha eletrônica 13 do documento juntado no item 2 do evento 12 dos autos do
Procedimento de Investigação Criminal 7000236- 37.2024.7.02.0002).
2. V. trecho presente na 28ª e na 29ª linha da folha eletrônica 8 do item 5 do evento 194 dos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000217- 65.2023.7.02.0002 (v. folha eletrônica 13 do documento juntado no item 2 do evento 12 dos autos do
Procedimento de Investigação Criminal 7000236- 37.2024.7.02.0002).
3. V. trecho presente na 32ª e na 33ª linha da folha eletrônica 8 do item 5 do evento 194 dos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000217- 65.2023.7.02.0002 (v. folha eletrônica 13 do documento juntado no item 2 do evento 12 dos autos do
Procedimento de Investigação Criminal 7000236- 37.2024.7.02.0002).
4. V. trecho presente na 33ª linha da folha eletrônica 8 do item 5 do evento 194 dos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000217- 65.2023.7.02.0002 (v. folha eletrônica 13 do documento juntado no item 2 do evento 12 dos autos do
Procedimento de Investigação Criminal 7000236-37.2024.7.02.0002).
5. V. trecho entre 21min06seg a 21min20seg do vídeo 1 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 3 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
6. V. trecho entre 21min29seg a 21min35seg do vídeo 1 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 3 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
7. V. trecho entre 00min03seg a 00min15seg do vídeo 2 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 4 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
8. V. trecho entre 00min18seg a 00min22seg do vídeo 2 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 4 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
9. V. trecho entre 14min53seg a 15min02seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
10. V. trecho entre 15min07seg a 15min11seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
11. V. trecho entre 15min15seg a 15min18seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
12. V. trecho entre 15min18seg a 15min21seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
13. V. trecho entre 15min33seg a 15min38seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
14. V. trecho entre 15min33seg a 15min38seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
15. V. trecho entre 15min40seg a 15min50seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
16. V. trecho entre 15min51seg a 15min56seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
17. V. trecho entre 15min56seg a 15min59seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
18. V. trecho entre 16min02seg a 16min04seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
19. V. trecho entre 16min06seg a 16min07seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
20. V. trecho entre 17min01seg a 17min12seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
21. V. trecho entre 16min13seg a 16min14seg do vídeo 3 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 5 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
22. V. trechos entre 00min10seg a 02min48seg e entre 05min17seg e 06min20seg do vídeo 4 do evento 587 dos autos da
Ação Penal Militar nº 7000059-73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 6 do evento 12 dos autos do
Procedimento Investigatório Criminal nº 7000236- 37.2024.7.02.0002.
23. V. trecho entre 07min03seg a 07min45seg do vídeo 4 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 6 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
24. A respeito, lembre-se que, ao ser inquirido no curso do Inquérito Policial Militar nº 7000217-65.2023.7.02.0002, o
Tenente-Coronel Rivelino Barata de Sousa Batista, ao ser perguntado se tinha “ciência de como era realizado o controle
do material”, respondeu que “não tinha conhecimento pois não conhecia a reserva e nunca o foi apresentado o AGSP antes
de assumir a direção, que apenas tinha conhecimento das demais reservas e não sabia que tinha depósito de armamento
naquele espaço e que acreditava que todo armamento [l]eve recolhido para manutenção estaria na Seção de Manutenção
de Armamento Leve” (v. trecho entre a 12ª e a 16ª linha da folha eletrônica 2 do item 2 do evento 194 dos autos do
Inquérito Policial Militar nº 7000217- 65.2023.7.02.0002; também presente na folha eletrônica 21 do documento juntado
no item 2 do evento 12 dos autos do Procedimento de Investigação Criminal 7000236-37.2024.7.02.0002).
25. V. trecho entre 00min55seg a 01min11seg do vídeo 1 do evento 587 dos autos da Ação Penal Militar nº 7000059-
73.2024.7.02.0002, correspondente ao vídeo presente no item 3 do evento 12 dos autos do Procedimento Investigatório
Criminal nº 7000236-37.2024.7.02.0002.
26. V ., no Superior Tribunal de Justiça, as seguintes decisões da 5ª Turma: “A consumação do crime [...] [de ‘falso
testemunho ou falsa perícia’] ocorre no momento em que é feita a afirmação falsa, nada impedindo, portanto, o
oferecimento da denúncia antes mesmo da sentença definitiva do processo principal, que obsta somente a conclusão do
processo em que se apura o crime de falso testemunho diante da possibilidade de retratação, nos termos do [...] [art. 346, §
2º, do CP]” (Habeas Corpus nº 89.885, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 16.mar.10; a referência ao delito de ‘falso
testemunho ou falsa perícia’ previsto no Código Penal - artigo 342- foi substituída por referência ao delito semelhante
previsto no Código Penal Militar - artigo 346); “[...] É possível a propositura da ação penal para se apurar o crime de falso
testemunho antes de ocorrer a sentença no processo em que o crime teria ocorrido, desde que fique sobrestado seu
julgamento até a outra sentença ou decisão [...]” (Recurso Especial nº 596.500, rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, j.
21.out.04), “[...] A prolação de sentença no processo em que ocorreu o falso testemunho não é condição de
procedibilidade da ação penal pelo referido delito contra a Administração da Justiça [...]. A decisão acerca do falso
depoimento, todavia, é que não pode preceder a do feito no qual ocorrera o eventual ilícito [...]” (Habeas Corpus nº
33.735, rel. Ministro Felix Fischer, j. 23.jun.04) e “[...] Esta Turma já firmou o posicionamento no sentido de que não é
imprescindível a sentença, no feito principal, para o início da ação penal por crime de falso testemunho, ainda que se faça
a ressalva de que a decisão sobre o perjúrio não deve preceder à do feito principal [...]” (Habeas Corpus nº 73.059, rel.
Ministro Gilson Dipp, j. 17,mai.07).
7000735-81.2024.7.00.0000
40001377575 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR